Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. SURDEZ UNILATERAL. DEFICIÊNCIA DESCARACTERIZADA. DECRETO No 5.296/2004. IMPOSSIBILIDADE DE CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 522 DO STJ.
1. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos (Súmula no 522 do STJ).
2. Comprovado que a Autora é portadora de deficiência auditiva unilateral, não se enquadra na condição de deficiente auditiva, nos termos do Decreto no 5.296/2004, e não titulariza direito de concorrer às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais.
3. Apelação conhecida e não provida.